Tribunal: TJDFT
Processo: 0747729-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Autor. Gratuidade de justiça. Postulação. Procuração. Instrumento perfectibilizado em ambiente virtual. Determinação de emenda à inicial. Assinalação de prazo para apresentação de documentação apta a comprovar hipossuficiência financeira e regularização de assinatura eletrônica. Demonstração do preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça. Inércia. Juntada de procuração devidamente assinada. Inocorrência. Processo. Extinção sem resolução de mérito. Indeferimento da inicial. Fundamento. Circunstância reputada como inaptidão técnica da petição inicial. Provimento extintivo. Insubsistência. Vício a enodoar a inicial. Inexistência. Petição inicial. Observância aos requisitos dos artigos 319 e 320 do código de processo civil. Instrumento provido do indispensável ao aparelhamento da ação. Vício procedimental. Documentação indispensável exibida. Aptidão para ensejar a deflagração da relação processual, seguido de intimação do postulante para recolhimento das custas processuais, quando indeferido o benefício. Indeferimento da petição inicial. Descabimento. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência econômica. Presunção relativa. Legitimidade. Subsistência de elemento material a corroborar a presunção da afirmação (ncpc, art. 99, §§ 2o 3o). Deferimento. Assinatura eletrônica adequada. Erro de fato. Descabimento da emenda. Prestígio à primazia da resolução do mérito e ao objetivo teleológico do processo. Devido processo legal. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferira a inicial e extinguira o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que, conquanto devidamente intimado, o autor não acudira à determinação que lhe fora endereçada volvida ao aditamento e saneamento da peça inaugural, condenando-o ao pagamento das despesas processuais.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de inaptidão técnica da peça inicial a induzir legitimidade ao provimento terminativo que, indeferindo a inicial, colocara termo ao processo, sem resolução do mérito, e, outrossim, da realização do necessário à concessão, ao autor/apelante, da gratuidade de justiça que demandara.
III. Razões de decidir
3. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
4. Compreendendo o Juízo de origem pela subsistência de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça, apurado que o autor, conquanto devidamente intimado para acostar aos autos documentação apta a comprovar a situação de hipossuficiência financeira que sustentara ostentar para fins de fruição do benefício, não apresentara aludida comprovação, a solução processual delineada pelo direito instrumental é o indeferimento da postulação, seguido da intimação da parte para promover o recolhimento das custas processuais, descerrando que, não oportunizado o recolhimento das custas, a extinção processual revela desguarnecida de estofo material (CPC, art. 99, §§ 2o e 7o; art. 102, parágrafo único).
5. De conformidade com a ritualística processual, indeferida a postulação de concessão da gratuidade de justiça pela parte autora, deve ser intimada a recolher custas processuais, e, incorrendo em incúria, emerge legítimo o provimento terminativo com lastro no indeferimento da petição inicial, porquanto regularmente caracterizado o vício a enodoar a inicial e obstar o regular desenrolar da relação processual, consubstanciando a ausência do recolhimento de custas dos atos processuais defeito e/ou irregularidade capaz de obstar o julgamento de mérito (CPC, arts. 321, caput e parágrafo único, e 485, I e IV).
6. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
7. O litigante que, a par de se declarar pobre, apresenta indicativo corroborando que ostenta situação de hipossuficiência, emoldura-se na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, firmando declaração de pobreza e externalizando elemento material apto a atestar sua condição, seja-lhe deferido o benefício, porquanto vislumbrados elementos que evidenciam que o firmatário carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.